Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011275-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 04.176.353/0001-06 (AGRAVADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), NADIA FRANCISCA FORNARI - CPF: 522.349.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILAINE PONCIANO - CPF: 827.763.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELOS SÓCIOS – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PJ – NÃO CONSTATADA – EMPRESA INAPTA – IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Compra e venda de semoventes. Aparente encerramento irregular da pessoa jurídica executada. Impossibilidade de sucessão processual da sociedade empresária pelos sócios. Personalidade jurídica não extinta. Decisão mantida. Recurso não provido. “TJ-SP - AI: 20534453020228260000 SP 2053445-30.2022.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 31/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JBS S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução nº 1000324-11.2016.8.11.0040, manejada em desfavor de
J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA,
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução da pessoa jurídica para os sócios.

A Agravante aduz, em síntese, que é credora da Executada/Agravada, referente a título extrajudicial e que a mesma foi citada em 28/06/2016, porém todas as tentativas de constrição de bens foram infrutíferas, destacando que o valor atualizado do débito perfaz a quantia de R$ 2.2127.392,47.

Sustenta que a Executada/Agravada foi extinta irregularmente, bem como inexiste qualquer endereço de funcionamento da mesma perante a Receita Federal, sendo o caso de operar-se a substituição processuais pelos seus sócios.

Consigna que formulou pedido de arresto em face dos sócios da Empresa Executada/Agravada, na forma de Sisbajud e Renajud, “porém, o magistrado
a quo
além de indeferir o pedido ainda ordenou o arquivamento definitivo dos autos”,

Defende não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica e instauração do respectivo incidente, cujas hipóteses estão elencadas no art. 50, do CC, “pois com dissolução irregular da empresa o caminhar para frente do processo requer simples substituição processual das partes, o que ocorre quando a dissolução da empresa se dá pelas vias normas, com seu distrato e registro na junta comercial”.

Salienta que “em se tratando de dissolução irregular da pessoa jurídica, não é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil,” pontuando que o
decisum
recorrido “tem como fundamento jurídico dispositivo diverso da demanda pleiteada”.

Argumenta estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e consequente determinação para realização de arresto a ser instrumentalizado por bloqueio
on line
de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para “reconhecer que não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas de singela substituição processual, razão pela qual deve ser substituído o polo passivo da execução ora Executada/Agravada pelos seus sócios Nadia Francisca Fornari” e CPF: 522.349.591-87 e Josilaine Ponciano, CPF: 827.763.501-04, determinando a realização de arresto a ser instrumentalizado por bloqueio on line de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD “até o montante do valor Executado atualizado até a presente data tanto na pessoa física (CPF) dos sócios da Executada/Agravada, pois dissolvida de forma irregular, não havendo necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 168912152.

A Certidão de ID. 169047676 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução da pessoa jurídica para os sócios, ao argumento de que a pessoa jurídica foi dissolvida de forma irregular, bem como que o pleito não se refere à desconsideração da personalidade jurídica.

O feito na origem se refere à ação de execução e, após o insucesso de ver seu crédito satisfeito, a Agravante formulou pedido de substituição processual da Executada pelos sócios. A r. decisão agravada indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Em recente manifestação de ID 109952188, a parte exequente busca redirecionar a execução da pessoa jurídica para os sócios, pelos motivos que elenca. Deixa claro não se tratar de desconsideração da personalidade jurídica.

Embasa sua tese em jurisprudência que versa sobre a temática da execução fiscal, a qual se escora, para estes efeitos, no art. 135 do CTN, que – obviamente – é inaplicável ao caso ora tratado.

No ponto, deve ser referido que existe discussão doutrinária acerca da possibilidade de sucessão processual de uma pessoa jurídica extinta por seus sócios: em determinados casos – diga-se –, há jurisprudência que entende pela inclusão de sócios no polo passivo da demanda.

Contudo, não há se falar em busca direta no patrimônio dos sócios, como pretende a parte exequente neste feito. Não se vê escora para o deferimento deste pleito no ordenamento pátrio.
Indefiro
, portanto. (...)” (ID. 168634665).

Em análise do pleito da Agravante, importa destacar que, de fato, se há diferença entre os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de substituição processual, em caso de extinção de pessoa jurídica.

Os elementos para averiguação de cabimento da personalidade jurídica são os descritos no art. 50, do Código Civil, situação em que a empresa não foi extinta, mas há abuso da personalidade.

Já o pedido de substituição processual, que vem sendo sedimentado na jurisprudência, é análogo a morte da pessoa natural, sendo, no caso da pessoa jurídica sua extinção. Situação em que é pontuado que não há mais personalidade a ser desconsiderada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil. (TJPR - 17ª C.Cível - 0000144-73.2022.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.07.2022) (TJ-PR - APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da notícia de que a empresa executada foi dissolvida (liquidação voluntária), legítima a inclusão de seu sócio, por sucessão processual, no polo passivo da demanda, independentemente do manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, e assim porque a extinção da pessoa jurídica se equipara à da natural. (TJ-SP - AI: 20102603920228260000 SP 2010260-39.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Feitas tais considerações, se denota pelo comprovante de inscrição e situação cadastral, que a empresa Agravada se encontra em situação “Inapta” (ID. 168634678 - Pág. 217), que não importa em extinção da pessoa jurídica, de modo que não é possível atender o pleito da Agravante.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compra e venda de semoventes. Aparente encerramento irregular da pessoa jurídica executada.
Impossibilidade de sucessão processual da sociedade empresária pelos sócios. Personalidade jurídica não extinta.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20534453020228260000 SP 2053445-30.2022.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 31/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter o indeferimento consignado na decisão agravada, somados aos fundamentos consignados neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023